Tribunal: TJMT
Processo: 1020028-80.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020028-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER JANUARIO FELIX - CPF: 460.260.881-72 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1020028-80.2023.8.11.0002

Recursos Cíveis Inominados n.° 1020028-80.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Wagner Januário Felix

Recorrente/Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da negativa da reclamante em ter celebrado contrato com a instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência de relação jurídica. A inclusão ou a manutenção do nome da consumidora em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.
Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1020028-80.2023.8.11.0002

Recursos Cíveis Inominados n.° 1020028-80.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Wagner Januário Felix

Recorrente/Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Wagner Januário Felix
e
Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Desconstituição de Dívida Cumulada com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença:
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, determinou a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de Wagner Januário Felix
(Id. 182862695):

requer reforma da sentença
a quo
para majorar o quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado do
Banco Bradesco S.A.
(Id. 182862696):

postula a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões do
Banco Bradesco S.A.
(Id.

185012183):
Defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1020028-80.2023.8.11.0002

Recursos Cíveis Inominados n.° 1020028-80.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Wagner Januário Felix

Recorrente/Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso o autor alega em sua inicial que teve seu nome foi inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 2.814,71 (dois mil e oitocentos e quatorze reais e setenta e um centavos),
que aduz não reconhecer.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome do autor foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente.

Em análise ao conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, verifica-se que inexiste nos autos documento que comprove a relação jurídica entre as partes, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 1.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1010842-62.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTRIÇÕES POSTERIORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Quantum indenizatório mantido 4. Restrições posteriores. 5. Sentença mantida. 5. Recurso da reclamante conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Em relação a nova prova juntada em sede de recurso inominado sob Id. 182862201 verifica-se que se trata de documento genérico, ademais
a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode o recorrente apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação ou quando da interposição de
recurso
, mormente quando assistida por advogado.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Impende salientar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a jurisprudência dos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.c 1.
Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2
. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a revelia da agravante e afastou as alegações de abandono da causa e julgamento extra petita, demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes
. 2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

Este é também o entendimento das Turmas Recursais, de que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova
.

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ). A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da
Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito,
sem a existência de negativação preexistente,
gera dano moral “in re ipsa”.
Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que o autor almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

No caso em análise, em consulta efetuada por meio do sistema SPC BRASIL (carta nº HA1223013644) verifica-se que o autor
não possui débitos preexistentes.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, cabível também a majoração do quantum indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por essas razões, conheço do recurso de
Wagner Januário Felix
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, e condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
Banco Bradesco S.A.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024